Tribunal: TJPA
Processo: 0826914-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826914-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO ROBERTO CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DE PROTEÇÃO. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR CONDOMÍNIO E DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA. ALEGAÇÃO DE CONFLITO ENTRE MEDIDAS DEFERIDAS EM PROCEDIMENTOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE AUTOMÁTICA. AUTONOMIA DOS FEITOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. ART. 319, III, DO CPP. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de João Roberto Cavalcante contra decisão do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA que impôs medidas cautelares consistentes na proibição de frequentar o Conjunto Habitacional Flamengo e de manter contato com a ofendida e seus familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar (i) se a existência de medidas anteriormente deferidas em favor do paciente, em procedimento distinto, torna ilegal a imposição de medidas cautelares em seu desfavor; e (ii) se a decisão impugnada carece de fundamentação concreta quanto à presença de risco atual à integridade física e psicológica da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coexistência de medidas protetivas deferidas em procedimentos distintos, ainda que envolvendo as mesmas partes, não implica, por si só, ilegalidade ou nulidade das decisões, porquanto cada feito possui autonomia e foi analisado à luz do conjunto probatório então disponível.

4. As medidas impostas possuem natureza de abstenção, são concretamente delimitadas e não inviabilizam a moradia ou subsistência do paciente, que não reside no condomínio objeto da restrição, limitando-se a frequentá-lo para visitas ocasionais.

5. Nos termos dos arts. 282 e 319, II e III, do CPP, é cabível a imposição de proibição de aproximação ou contato quando presentes elementos concretos indicativos de risco à integridade física ou psicológica da vítima.

6. A decisão impugnada apresentou fundamentação idônea, com referência a indícios de autoria e materialidade, bem como a elementos concretos indicativos de risco à integridade física e psicológica da ofendida e de possibilidade de reiteração, legitimando a imposição das medidas cautelares.

7. A alegação de legítima defesa e de inversão da condição de vítima demanda exame aprofundado da dinâmica fática e do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não se presta ao revolvimento de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: (i) A existência de medidas deferidas em procedimentos distintos não gera, por si só, incompatibilidade jurídica ou constrangimento ilegal;
(ii) é legítima a imposição de medida cautelar prevista no art. 319, II e III, do CPP quando fundamentada em elementos concretos indicativos de risco à integridade física ou psicológica da vítima, sendo inviável, em habeas corpus, o exame aprofundado da dinâmica fática ou de alegação de legítima defesa.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 319, II e III, e 647 e seguintes; CP, arts. 147, 147-B, 163 e 140, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Habeas Corpus Criminal nº 0003504-73.2025.8.17.9480, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho (em substituição), 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, j.

01/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Pedro Sotero.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
João Roberto Cavalcante
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA
, nos autos de nº 0819839-98.2025.8.14.0401.

Sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento em razão da imposição de medidas cautelares de proteção em favor de Mônica do Socorro Rocha do Nascimento, consistentes na proibição de o paciente frequentar o Condomínio Flamengo e de manter contato com a ofendida e seus familiares, sob pena de decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento.

Alega, em síntese, que existiriam decisões judiciais contraditórias, uma vez que, em procedimento distinto, o próprio paciente teria figurado como vítima, com deferimento de medidas protetivas em seu favor, o que tornaria inviável o cumprimento simultâneo das ordens judiciais.

Argumenta ainda ausência dos requisitos legais para a imposição das medidas cautelares, inexistência de risco concreto à integridade da ofendida e deficiência de fundamentação da decisão impugnada.

Requer-se, liminarmente, a suspensão das medidas impostas ao paciente. No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem, para revogação das referidas cautelares.

Juntaram documentos.

Em ID 32204052, considerando o afastamento funcional desta Relatora, a Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinou o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 32731017, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 33310317, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal ao Paciente.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A controvérsia instaurada diz respeito à legalidade das medidas cautelares de proteção impostas ao paciente, notadamente a proibição de frequentar o Conjunto Habitacional Flamengo e de manter contato com a ofendida e seus familiares.

Sustenta a defesa que a existência de medidas anteriormente deferidas em favor do paciente, em procedimento diverso, tornaria contraditória e juridicamente insustentável a imposição de medidas cautelares em seu desfavor.

Não assiste razão à impetrante.

A circunstância de existirem procedimentos distintos envolvendo as mesmas partes, com concessão de medidas protetivas em favor do paciente e imposição de medidas cautelares em seu desfavor, não implica, por si só, ilegalidade ou nulidade das decisões proferidas.

Cada feito possui autonomia própria e foi analisado à luz do conjunto probatório então disponível, sendo plenamente possível que o Poder Judiciário, diante da dinâmica específica apurada em cada procedimento, reconheça a necessidade de proteção cautelar em favor de pessoas diversas.

Nessa linha, ao indeferir o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência decretadas em favor do ora paciente (ID 155632627), o próprio magistrado ressaltou:

“... Neste ponto, a Defesa considera ter agido de forma proporcional à atitude inicial do idoso, que haveria lhe direcionado xingamentos e danificado um cavalete posicionado na frente de sua casa.

Insta salientar que a presente decisão não impede que a requerida, sentindo-se ameaçada, requeira, em autos próprios, a concessão de medidas protetivas também em seu favor...”

Assim, a alegada incompatibilidade entre decisões proferidas em processos distintos não configura constrangimento ilegal evidente, tampouco revela situação de cumprimento impossível das ordens judiciais.

As medidas impostas ao paciente possuem natureza eminentemente abstentiva e encontram-se concretamente delimitadas, consistindo na proibição de acesso ao Conjunto Habitacional Flamengo e de contato com a ofendida e seus familiares. Registre-se que o paciente não possui residência no referido condomínio, limitando-se a frequentá-lo para visitas ocasionais, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a demonstrar que as restrições fixadas comprometam sua moradia, subsistência ou o exercício regular de direitos fundamentais.

Ainda que não se trate de hipótese submetida à Lei nº 11.340/2006, o Juízo criminal não se encontra inerte diante de situação que revele risco concreto à integridade de qualquer pessoa. O Código de Processo Penal, em seus arts. 282 e 319, confere ao magistrado poder cautelar para impor medidas adequadas, necessárias e proporcionais à gravidade concreta do fato e ao risco evidenciado nos autos.

Nos termos do art. 319, II e III, do Código de Processo Penal, é cabível a imposição de proibição de acesso a determinados locais e de manutenção de contato com pessoa determinada quando evidenciado risco à integridade física ou psicológica da vítima, medidas que se mostram legítimas sempre que amparadas em elementos concretos indicativos de periculosidade ou de reiteração.

A tese defensiva de que o paciente seria, na realidade, vítima das agressões narradas e teria agido em legítima defesa demanda incursão aprofundada na dinâmica fática e na valoração do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não se presta ao revolvimento de provas ou ao exame minucioso de versões conflitantes, mas apenas à correção de ilegalidade manifesta ou teratologia, circunstâncias que não se evidenciam no caso concreto.

A decisão combatida consignou expressamente que os indícios de autoria e materialidade quanto aos crimes dos arts. 147, 163, 140, § 2º e 147-B, todos do Código Penal, emergem da prova indiciária produzida na fase inquisitorial, destacando que, segundo os relatos iniciais e os elementos colhidos pela autoridade policial, o acusado teria arremessado e danificado cavaletes posicionados em frente à residência da ofendida, proferido ameaças de reiteração da conduta e, ainda, durante a discussão, praticado agressão física, inclusive rasgando a roupa da vítima e empurrando-a contra a parede.

Registrou, ademais, que foram juntadas fotografias e demais elementos informativos aptos, em juízo de cognição sumária, a evidenciar a presença dos requisitos necessários à adoção das medidas cautelares, notadamente diante da gravidade do contexto narrado e do risco de reiteração, considerando que o acusado teria afirmado que repetiria o comportamento sempre que comparecesse ao local para visitar pessoa residente no mesmo condomínio da ofendida.

Desse modo, ao menos neste momento processual, mostram-se evidenciados elementos concretos indicativos de risco à integridade física e psicológica da ofendida, circunstância suficiente para legitimar a imposição das medidas cautelares deferidas.

A jurisprudência tem admitido a imposição de cautelares diversas da prisão, inclusive proibição de aproximação, como instrumento legítimo para resguardar a integridade da vítima e evitar novos confrontos, desde que observados os critérios da necessidade e proporcionalidade, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS . LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR MOTIVO TORPE. INJÚRIA RACIAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE ATUAL. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO RECONHECIDA. LESÕES CORPORAIS EM REGIÕES VITAIS . TESE DE LEGÍTIMA DEFESA INSUFICIENTE NESTA FASE. AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE MEDIDAS RIGOROSAS . MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I . Caso em exame 1. (...).
70. O artigo 319 do Código de Processo Penal prevê medidas cautelares alternativas . (...). 79. As medidas devem ser implementadas com amplitude suficiente para resguardar os interesses tutelados. 80. Os interesses tutelados consistem na garantia da ordem pública . 81. Os interesses tutelados consistem na proteção à integridade física da vítima.
82. (...). IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente concedida . "1. (...).
5. A proibição de aproximação da vítima e de seu companheiro num raio mínimo de duzentos metros é medida necessária para resguardar a integridade física e psicológica da pessoa ofendida, evitar novos confrontos, preservar a sensação de segurança e contribuir para a manutenção da ordem pública
. (...).

(TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00035047320258179480, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2025, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC) (GRIFEI).

Assim, a proibição de aproximação prevista no art. 319, III, do CPP constitui medida idônea para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, evitar novos episódios de violência e preservar a ordem pública, revelando-se adequada quando presentes elementos concretos indicativos de risco.

Cumpre salientar que as medidas impostas possuem natureza cautelar e preventiva, voltadas à contenção do risco concreto evidenciado nos autos e à preservação da integridade física e psicológica da ofendida, não configurando antecipação de juízo de culpabilidade, mas instrumento legítimo de tutela provisória no âmbito da persecução penal.

Não se evidencia, portanto, ilegalidade flagrante, teratologia ou constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2026